Tribunal: TJBA
Processo: 8073073-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073073-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: NADJA LUCI PARANHOS REBOUCAS Advogado(s):ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA LEI Nº 14.454/2022 E DOS REQUISITOS PARA COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU EXPRESSAMENTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A NATUREZA DO ESTABELECIMENTO INDICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB ROUPAGEM DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que determinou a cobertura de tratamento da obesidade mórbida em regime de internação. A insurgência recursal alega omissão no acórdão quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre taxatividade mitigada do rol da ANS e quanto aos requisitos estabelecidos no artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, bem como quanto à natureza do estabelecimento indicado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por: (i) não ter examinado adequadamente o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 10, § 13, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, especialmente quanto à comprovação da eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas; (ii) não ter analisado se o estabelecimento indicado corresponde a clínica especializada ou a estabelecimento de caráter hoteleiro ou SPA; (iii) não ter apreciado o entendimento firmado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado contrário aos interesses da parte. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à Lei nº 14.454/2022 e aos requisitos estabelecidos no artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, transcrevendo o dispositivo legal e analisando especificamente o cumprimento do requisito previsto no inciso I, qual seja, a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas. 5. O julgado examinou de forma detalhada a documentação técnica apresentada, atestando a pertinência técnica da internação como alternativa terapêutica e a eficácia do tratamento clínico da obesidade em regime de internação, concluindo pelo cumprimento dos requisitos legais. 6. Quanto à natureza do estabelecimento indicado, o acórdão embargado enfrentou diretamente essa questão, estabelecendo a distinção entre clínicas de obesidade e estabelecimentos de natureza estética (SPA), e consignando que o estabelecimento encontra-se regularmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia como clínica médica endocrinológica. 7. Não há obrigatoriedade de o julgador mencionar expressamente todos os precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, bastando que a questão jurídica subjacente tenha sido adequadamente apreciada, como efetivamente ocorreu no caso concreto, encontrando-se a matéria devidamente prequestionada para fins de eventual interposição de recurso especial. 8. A pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da questão sob o argumento de que a análise teria sido insuficiente ou inadequada, o que não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não incorre em omissão o acórdão que examina expressamente a Lei nº 14.454/2022 e os requisitos estabelecidos no artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 para cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, concluindo, de forma fundamentada, pelo cumprimento de tais requisitos com base em documentação técnica robusta. 2. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, bastando que a questão jurídica subjacente tenha sido adequadamente apreciada. 3. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13, I e II; Lei nº 14.454/2022. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8073073-11.2024.8.05.0001, em que figura como Embarganteaixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi e Embargada Nadja Luci Paranhos Rebouças, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator